Tribunal: TJES
Processo: 5000647-31.2021.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000647-31.2021.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUIDA CELESTE CREMASCO SCARDINI
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.° 5000647-31.2021.8.08.0015

Embargante: AGUIDA CELESTE CREMASCO SCARDINI

Embargado: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO -CESAN

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante, em verdade, é a irresignação quanto à contradição consistente no acórdão proferido por este Relator.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange à omissão suscitada pelo Embargante.

Nesta senda, tratando-se de erro material, pode este, segundo a norma estabelecida no art. 463, inciso I, do CPC, ser sanado a qualquer tempo e em qualquer que seja o grau de jurisdição, até mesmo de ofício pelo magistrado, procedendo a correção.

O caso dos autos trata de um imóvel de propriedade da autora que, após solicitar a instalação da rede de água no referido imóvel junto à ré, não obteve sucesso.

De fato, não foram enfrentadas as questões expostas em recurso pela embargante, no que tange à
astreintes
fixadas em sede de primeiro grau e devidas pela embargada, bem como quanto aos
danos morais
os quais a autora, irresignada, entende serem cabíveis.

A fixação da multa se deu quando do deferimento da liminar contida em
ID.: 8276991,
cuja decisão estabeleceu a multa diária no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ocorre que, ante o
flagrante descumprimento da determinação por parte da ré
, a douta magistrada de origem se manteve silente quanto aos astreintes, julgando improcedente o pedido a título de danos materiais.

Ato contínuo, quanto aos danos extrapatrimoniais, a colega de piso entendeu por bem não acolher o pedido posto que entendeu não ter evidenciado danos à sua moral.

Pois bem.

Entendo que assiste razão à parte embargante, ainda que parcialmente e explico.

Indubitável o descumprimento da liminar por parte da ré, restando portanto incontroversa necessidade de condenação da mesma a título de danos materiais no que tange às astreintes.

De igual modo, no que se refere aos danos morais, entendo de forma diversa da consignada pela magistrada da origem, posto que, a
falha na prestação de serviço por parte da
CESAN,
não pode representar ônus à autora/consumidora.

É precedente desta Turma Recursal que a
privação indevida de utilização de água, implica em dano à esfera moral, devendo a parte lesada ser indenizada por tais danos comprovadamente suportados.

Assim, entendo pela condenação da ré ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

a título de
danos morais
.

Noutro giro,
verifico que a ora embargante pugna pela condenação da requerida em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à título de astreintes, valor este que entendo desarrazoado.

Portanto, concluo pela necessária adequação do montante para os fins de se atender à
especificidade ao caso dos autos, assim como aos vetores de proporcionalidade e razoabilidade, o qual reduzo a multa aplicada para o valor de
R$7.000,00 (sete mil reais)
, dada a sua natureza cominatória e não compensatória
, nos parâmetros dos
precedentes desta Turma Recursal.

Pelo exposto,
ACOLHO
parcialmente os presentes embargos, com o fim de
CONHECER
o Recurso Inominado preteritamente interposto no
ID.: 8277113
e, no mérito, julgá-lo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, nos termos acima consignados.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)